Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700197-04.2021.8.07.0002 RECORRENTE: DAVI MARTINS RODRIGUES DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA VENDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA DE OUTRO RÉU AFASTADA. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM ANÁLISE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público quando demonstrado nos autos que a Defesa técnica, além de não observar o disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, apresentou as razões de apelação mais de sete meses após a intimação da sentença, sem que houvesse justificativa plausível para tanto. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de receptação qualificada pela venda, em especial, pela confissão judicial e extrajudicial de uma das rés, pela confissão extrajudicial de outro réu e pelas versões apresentadas pela vítima e pelos policiais, além do auto de apresentação e apreensão, devem ser mantidas as condenações de todos os réus, não havendo falar, pelos mesmos fundamentos, em afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e de venda. 3. Demonstrado nos autos que a reincidência de um dos réus foi fundamentada em condenação criminal com trânsito em julgado posterior aos fatos em análise, deve a referida circunstância ser afastada, com os devidos ajustes na pena definitiva cominada, regime inicial para o seu cumprimento, sendo cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Recurso de um dos réus não conhecido. Recurso do outro réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 577, caput, 593, 600, caput, e 798, todos do Código de Processo Penal e 89, inciso I, da LC 80/94, requerendo que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação e seja determinado o retorno dos autos para a análise da peça defensiva. Sustenta que houve devolução do prazo pelo Juízo. Argumenta, subsidiariamente, que a apresentação intempestiva das razões de apelação é mera irregularidade, caso o recurso tenha sido interposto dentro do prazo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 577, caput, 593, 600, caput, e 798, todos do Código de Processo Penal e 89, inciso I, da LC 80/94, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015